Tribunal: TJPA
Processo: 0810265-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810265-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROMARIO DOS SANTOS MACIEL

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, DO CÓDIGO PENAL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MUDANÇA DA DATA BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. FALTA GRAVE. INDISCIPLINA NÃO JUSTIFICADA: RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. COMETE FALTA GRAVE O REEDUCANDO QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA, DESRESPEITA E AMEAÇA O AGENTE PENITENCIÁRIO, NOS MOLDES DO ART. 39, INCISO II, DA LEP, artigo 39, inciso II, da LEP, incorrendo, assim, na falta grave do artigo 50, inciso VI, da LEP.

2. uma vez reconhecida a falta grave, a pena privativa de liberdade ficará sujeita a forma regressiva, nos termos do que dispõe o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

3. No tocante a interrupção do lapso temporal, a Súmula nº 534 do Superior Tribunal de Justiça, editada a partir do julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp nº 1.364.192), consolida o posicionamento da Corte acerca da necessidade de alteração da data-base para fins de progressão de regime. precedentes.

4. Assim, com BASE No princípio da individualização da pena, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar, visando que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0810265-66.2020.8.1.0000

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
MARCOS ROMÁRIO DOS SANTOS MACIEL

REPRESENTANTE:
MARIANA BRANDÃO PAIVA – ADVOGADA PARTICULAR

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Marcos Romário dos Santos Maciel
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que alterou a data base para fins de progressão de regime e anotou mau comportamento por 06 (seis) meses em sua certidão carcerária ante o cometimento de falta grave.

Em suas
razões recursais
(ID 3822025), a defesa requereu que não fosse aplicada a anotação de 06 (seis) meses de mau comportamento em sua certidão carcerária, tendo em vista que o fato do ora agravante ter cometido falta grave, por si só, não é suficiente para afastar o seu bom comportamento carcerário, pugnando, dessa forma, pela reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Em sede de
contrarrazões
(ID 3822028), representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso ora analisado.

Em sede de
juízo de retratação
(ID 3822055), o juízo monocrático manteve a r. decisão ora impugnada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(ID 5763811), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de Marcos Romário dos Santos Maciel, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que alterou a data base para fins de progressão de regime e anotou mau comportamento por 06 (seis) meses em sua certidão carcerária ante o cometimento de falta grave.

Em suas
razões recursais
(ID 3822025), a defesa requereu que não fosse aplicada a anotação de 06 (seis) meses de mau comportamento em sua certidão carcerária, tendo em vista que o fato do ora agravante ter cometido falta grave, por si só, não é suficiente para afastar o seu bom comportamento carcerário, pugnando, dessa forma, pela reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece guarida
.

Narram os autos que o ora agravante Marcos Romário dos Santos Maciel respondeu a Processo Administrativo Disciplinar – PAD, o qual fora instaurado para apurar a suposta prática de falta grave, uma vez que no dia 28/03/2020, “
durante a limpeza que era realizada nas celas do CRPP IV, o ora apenado se encontrava em procedimento dentro da área do solário e descumpriu as normas passando também a desrespeitar e intimidar os agentes e a direção, aproveitando o momento para incitar outros internos
”.

Após a regular investigação dos fatos e o julgamento perante a Comissão Processante do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, instaurado pela Portaria nº 0163/2019-CPJA/SUSIPE, o ora reeducando fora considerado como incidente no disposto no artigo 50, inciso VI, da LEP, por ter desobedecido à servidor da casa penal. Assim, “
por não demonstrar obediência às regras e princípio da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, fora reconhecida a falta grave
”.

E diante, disto, fora considerada como nova data base para concessão dos benefícios da execução o dia do fato, ou seja, 28/03/202. Não obstante, fora declarada pelo juízo da execução do apenado como de mau comportamento por seis meses, ou seja, até o dia 27/09/2020, data esta, inclusive, já ultrapassada atualmente.

Desta forma, quanto ao cometimento da falta grave, é de rigor o seu reconhecimento, vez que o sentenciado, conforme apurado, desobedeceu ao servidor a quem devia respeitar e se relacionar, descumprindo o previsto no artigo 39, inciso II, da LEP, incorrendo, assim, na falta grave do artigo 50, inciso VI, da LEP. E, uma vez reconhecida a falta grave, a pena privativa de liberdade ficará sujeita a forma regressiva, nos termos do que dispõe o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

No tocante a interrupção do lapso temporal, a Súmula nº 534 do Superior Tribunal de Justiça, editada a partir do julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp nº 1.364.192), consolida o posicionamento da Corte acerca da necessidade de alteração da data-base para fins de progressão de regime:

Súmula 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Assim, com base no princípio da individualização da pena, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar, visando que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização, reforçando, além disso, a necessidade de cumprimento das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos outros apenados.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DO PAD. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA GRAVE. FUGA. RECONHECIMENTO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.

(...). 2.
Na espécie, o apenado fugiu do estabelecimento prisional após entrar em luta corporal com um agente penitenciário. Conduta que não deixa dúvidas da intenção de furtar-se ao cumprimento da pena e que se amolda à previsão do art. 50, inc. II da LEP
. 3.
Havendo o reconhecimento de falta grave, a pena ficará sujeita à forma regressiva, consoante art. 118, I, da LEP
. 4.
A prática de falta grave interrompe o prazo para nova progressão de regime
. (...). AGRAVO DEFENSIVO IMPROVIDO.
(TJ/RS – AGV: 70081198921 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 22/05/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 29/05/2019).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DO PAD E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

(...). 2. Comete a falta grave descrita no art. 50, VI, c/c art. 39, V, da Lei de Execução Penal, o apenado que viola a área de monitoramento ou permanece com a tornozeleira eletrônica desligada. 3.
Deve ser considerado como data-base para concessão de novos benefícios o dia em que se deu a última falta grave praticada pelo reeducando, de acordo com a Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/SC – EP: 00024080620208240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0002408-06.2020.8.24.0038, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 11/03/2021, Quarta Câmara Criminal).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. POSSE DE TELEFONE CELULAR. PRESCRIÇÃO DO PAD. INOCORRENTE.

(...).
Devidamente comprovada a prática de falta grave, atinente à apreensão de aparelho celular dentro do presídio com o apenado, que estava a utilizar rede social do aparelho. Confissão. Mau comportamento do apenado
.
Juízo a quo reconheceu a falta grave, alterando a data-base e decretando a perda de 1/3 dos dias remidos
.
Não aplicar tais consectários legais, em casos como o presente, seria o mesmo que tratar de modo igual os apenados que cumprem sua pena de forma ilibada e aqueles que cometem faltas graves
.
Em sendo reconhecida a prática de falta grave no curso da execução de pena, a alteração da data-base e a perda de 1/3 dos dias remidos são medidas impositivas
. Orientação dominante neste Tribunal e STJ. (...).
(TJ/RS – AGV: 70074698325 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 24/08/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:28/09/2017).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito, mantenho incólume a r. decisão ora vergastada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 31/08/2021